Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 42/TUJ E DO DECRETO No 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78986826). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega, em síntese, que o prazo prescricional foi suspenso/interrompido quando o Distrito Federal reconheceu as dívidas administrativamente. Assevera que o art. 4o do Decreto 20.910/32 dispõe que prescrição não corre durante demora da administração no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Aduz que a Súmula 42 da Turma de Uniformização estabelece que o reconhecimento de débito sem pagamento suspende prescrição. Argumenta que em 2024 o Distrito Federal abriu processo administrativo reafirmando os débitos, e a presente ação foi proposta em 2025, ou seja, dentro do prazo prescricional.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 78986829)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os créditos reconhecidos administrativamente pela Secretaria de Estado de Educação do DF, relativos a exercícios anteriores, encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal, ou se o prazo se encontrava suspenso em razão do reconhecimento administrativo e da ausência de negativa inequívoca ao pagamento.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato que originou a dívida. No entanto, conforme o art. 4o do mesmo decreto, o prazo de prescrição é suspenso durante a tramitação de processos administrativos que envolvem o reconhecimento ou pagamento da dívida.
7. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito, ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
8. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - Tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
9. Recentemente, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi expedido pelo Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação do DF extrato demonstrando que há pagamento de exercício anterior em aberto, referente a) GAZR, dos períodos anos 2014, 2015, 2016, e de 04 a 12/2023; b) Abono permanência dos meses 11 e 12/2010; c) VPNI mês 12/2001 a 12/2006 (ID 78986809).
11. Afigura-se incontroverso, de acordo com os elementos de prova existentes nos autos, que no caso em deslinde, não há que se falar em ocorrência de prescrição, pois embora a pretensão da recorrente se refira a créditos dos períodos de 2001 a 2006, 2010, 2014, 2015 e 2016, o documento expedido pela Secretaria de Estado de Educação do DF (Id 78986809), menciona expressamente os números dos pedidos: 09/2007 (VPNI - 12/2001 a 12/006), 03/2011 (Ab. permanência - 11/2010 a 12/2010), 02/2014 (GAZR - 04/2013 a 12/2013), 03/2015 (GAZR - 01/2014 a 12/2014), 02/2016 (GAZR - 01/2015 a 08/2015), 10/2017 (GAZR 01/2016 a 12/2016), evidenciando que foram formalizados requerimentos administrativos. Verifica-se que inexiste nos autos notícia do encerramento dos mencionados pedidos. Caberia ao réu o ônus da comprovação de que os referidos pedidos foram encerrados, nos termos do art. 373, II, CPC, contudo não o fez.
12. Em outras palavras, o documento denominado “Acompanhamento dos Pedidos por Matrícula – Detalhe” comprova manifestação/resposta da Administração Pública aos pleitos dos servidores. (ID 78986809).
13. Cumpre ressaltar, ainda, a regra prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/32, segundo o qual “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la”.
14. O reconhecimento da dívida, aliado à mora apenas em seu adimplemento, evidencia a ausência de ato incompatível com a intenção de saldar o débito, de modo que o prazo prescricional encontrava-se, em verdade, suspenso.
15. A própria manifestação do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, de dezembro/2018, (Id 78986810) confirma a suspensão, ao consignar que os pagamentos não foram realizados por terem sido lançados em pedido de pagamento de exercício findo, sujeito à ordem cronológica prevista na norma elencada no art. 37 da Lei no 4.320/64.
16. Assim, inexiste prescrição quando a Administração reconhece o direito do servidor ao recebimento de valores líquidos, cuja quitação não ocorreu apenas em razão da indisponibilidade orçamentária.
17. Quanto ao mais, o enunciado da Súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
18. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2041410; Acórdão no 2041408; Acórdão no 2039751; e Acórdão no 1795818.
19. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da exordial.
IV. Dispositivo e tese
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a declaração de prescrição e condenar o Distrito Federal, ora recorrido, ao adimplemento das obrigações relativas aos valores reconhecidos administrativamente descriminados na declaração na ID 78986809.
21. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
22. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.